Tribunal: STJ
Processo: 1057627-53.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841764 - SP
(2025/0019307-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CENTER NORTE
CONSTRUCAO EMPREEND ADM E
S/A
PARTICIPACAO
ADVOGADOS
: HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
VICTORIA MOREIRA MARTINS - SP455741
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: BEATRIZ GAIOTTO ALVES KAMRATH - SP312475
HÉRICO CARRICONDES SILVA DE OLIVEIRA - SP515700
EMENTA
PROCESSO CIVIL ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS,
COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b4026b9-f59c-4443-af9d-0e6a1679564b

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b4026b9-f59c-4443-af9d-0e6a1679564b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841764 - SP
(2025/0019307-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CENTER NORTE
CONSTRUCAO EMPREEND ADM E
S/A
PARTICIPACAO
ADVOGADOS
: HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
VICTORIA MOREIRA MARTINS - SP455741
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: BEATRIZ GAIOTTO ALVES KAMRATH - SP312475
HÉRICO CARRICONDES SILVA DE OLIVEIRA - SP515700
EMENTA
PROCESSO CIVIL ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS,
COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CENTER NORTE S/A
CONSTRUCAO EMPREEND ADM E PARTICIPACAO contra acórdão por mim
relatado que negou provimento ao respectivo agravo interno (fls. 3570-3587), nos termos
da seguinte ementa (fls. 3570-3571):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 489
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54730232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 513190d3-0394-410b-9d65-780dd6194078

OFENSA. PERÍCIA JUDICIAL E NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
CERCEAMENTO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
DEFESA.
.
NECESSIDADE
DE

PAS
DE
NULLITÉ
SANS
GRIEF
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
ALEGADO
SÚMULA N. 7/STJ.
JULGAMENTO
. REVISÃO VEDADA.
EXTRA PETITA
SÚMULA N. 7/STJ.
LINDB.
DA LINDB. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
ART. 20.
INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 24 E 27 DA LINDB.
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta, de modo suficiente e fundamentado, os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, sendo desnecessária a apreciação individualizada de todos os
argumentos deduzidos.
2. Inexiste ofensa ao
do
quando o acórdão apresenta
art. 489
CPC/2015
motivação concreta e suficiente ao suporte da conclusão adotada, sendo o
inconformismo da parte com o resultado do julgamento insuficiente para
caracterizar nulidade.
3. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à regularidade
e suficiência da prova técnica, bem como acerca da natureza pública do imóvel,
demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
4. A alegação de cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade para
alegações finais, não se sustenta sem a demonstração de prejuízo efetivo, à luz do
princípio
. A revisão do afastamento da nulidade, firmado
pas de nullité sans grief
com base nas provas dos autos, esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
5. A tese de julgamento
foi repelida pela Corte de origem com
extra petita
base nas premissas fáticas dos autos, sendo que o reconhecimento desse vício, em
hipóteses como a dos autos, exigiria alterar tais premissas, o que é inviável em
recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
6. A pretensa violação ao
da Lei de Introdução às Normas do Direito
art. 20
Brasileiro (Decreto-
foi solucionada pelo Tribunal
com
Lei n. 4.657/1942)
a quo
fundamento constitucional (princípio da separação dos poderes), o que inviabiliza a
revisão pela via do recurso especial, reservado à uniformização do direito federal
infraconstitucional.
7. Quanto aos arts. 24 e 27 da LINDB, a conclusão de que incumbe ao
recorrente a obrigação de construir muro de arrimo acústico foi firmada à luz do
conjunto probatório, cuja reavaliação atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ.
8. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante, nas razões do presente recurso integrativo
, que o acórdão impugnado contém as seguintes omissões:
(fls. 3595-3603)
a) as matérias
veiculadas no apelo nobre são eminentemente de direito, inclusive a questão relativa ao
alegado julgamento
. Por conseguinte, a inversão do julgado não encontra
extra petita
óbice na Súmula n. 7 do STJ; b) igualmente, não se aplica a Súmula n. 7 do STJ no
tocante à alegada afronta ao
§ 2o, do
(ausência de intimação para
art. 364,
CPC/2015
alegações finais); existência de vícios no laudo pericial e valoração acrítica deste
Documento eletrônico VDA54730232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 513190d3-0394-410b-9d65-780dd6194078

elemento probante (arts. 477, § 2o, e 479 do
e
o, parágrafo único da
CPC/2015;
art. 2
;
Lei n. 9.784/99)
c) não aplicação dos comandos normativos contidos nos arts. 20, 24 e
27 da LINDB à hipótese dos autos.
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 3613-3615).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que:
a) o acórdão proferido pela Corte
não contém omissões e decidiu as
a quo
matérias controvertidas de forma concreta e suficiente, o que afasta a pretensa
contrariedade ao
do
art. 1.022
CPC/2015;
b) o Tribunal
entendeu que a perícia produzida em juízo não apresenta
a quo
quaisquer vícios e é adequada ao caso concreto. A inversão do julgado encontra
obstáculo na Súmula n. 7 do STJ;
c) a Corte de origem, com esteio nas provas e fatos que instruem o caderno
processual, decidiu afastar a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que as
partes tiveram oportunidade de se manifestar acerca do laudo pericial e das demais
provas produzidas no processo, inexistindo quaisquer prejuízos à Embargante pela não
apresentação das alegações finais. Portanto, a alteração dessa conclusão não é passível de
ser levada a efeito no Superior Tribunal de Justiça ante a incidência da Súmula n. 7 do
STJ;
d) no que concerne ao alegado julgamento
, a procedência de tal
extra petita
alegação somente poderia ser verificada mediante reexame de provas, o que é defeso a
esta Corte Superior de Justiça (Súmula n. 7 do STJ);
e) o Tribunal de origem decidiu a questão relativa à suposta negativa de
vigência ao
da LINDB com esteio em fundamento exclusivamente constitucional,
art. 20
cuja revisão é incabível na via do recurso especial;
f) no tocante à pretensa afronta aos arts. 24 e 27 da LINDB, a Corte a quo
entendeu caber à ora Embargante a obrigação de construir o muro de arrimo acústico. A
Documento eletrônico VDA54730232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 513190d3-0394-410b-9d65-780dd6194078

modificação dessa conclusão também tem por óbice o comando normativo contido na
Súmula n. 7 do STJ.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54730232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 513190d3-0394-410b-9d65-780dd6194078

(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de fls. 3595-3603, com
a advertência de que, caso sejam reiterados embargos de declaração com argumentos
meramente protelatórios, será aplicada multa processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:56
Código de Controle do Documento: 513190d3-0394-410b-9d65-780dd6194078

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.841.764 / SP
Número Registro: 2025/0019307-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10576275320188260053
105762753201882600532
1057627532018826005350000
1057627532018826005350001 20240000079890 20240000284679 20240000284681
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BEATRIZ GAIOTTO ALVES KAMRATH - SP312475
HÉRICO CARRICONDES SILVA DE OLIVEIRA - SP515700
AGRAVANTE
: CENTER NORTE
CONSTRUCAO EMPREEND ADM E
S/A
PARTICIPACAO
ADVOGADOS
: HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
VICTORIA MOREIRA MARTINS - SP455741
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BEATRIZ GAIOTTO ALVES KAMRATH - SP312475
HÉRICO CARRICONDES SILVA DE OLIVEIRA - SP515700
AGRAVADO
: CENTER NORTE
CONSTRUCAO EMPREEND ADM E
S/A
PARTICIPACAO
ADVOGADOS
: HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
Documento eletrônico VDA55147427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 5dd3a23b-37f9-49ad-b064-bc6ce06604e0

VICTORIA MOREIRA MARTINS - SP455741
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CENTER NORTE
CONSTRUCAO EMPREEND ADM E
S/A
PARTICIPACAO
ADVOGADOS
: HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
VICTORIA MOREIRA MARTINS - SP455741
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BEATRIZ GAIOTTO ALVES KAMRATH - SP312475
HÉRICO CARRICONDES SILVA DE OLIVEIRA - SP515700
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 5dd3a23b-37f9-49ad-b064-bc6ce06604e0